Tribunal: TJDFT
Processo: 0712188-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712188-41.2025.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: JOAO ALBERTO DA CAMARA PEREIRA AGRAVANTE: TERRA BOA AGRONEGOCIOS RURAIS LTDA AGRAVADO: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. É desnecessário intimar a Agravada para que apresente contrarrazões, pois ainda não foi citada nos autos de referência. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora